Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707464-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARTENIO DA SILVA MARQUES DESPACHO 1. Intime-se a parte recorrida, ARTENIO, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias da petição de ID. 48893823. 2. Após, dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital